Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROVA. OUTROS ELEMENTOS DOCUMENTAIS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.

2. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias já dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal. Precedente do STJ.

3. Embora a decisão agravada não possua qualquer ilegalidade ou irregularidade, o cumprimento da diligência de busca e apreensão não alcançará o fim almejado, uma vez que o agravante já declarou que não possui o contrato de financiamento celebrado com a agravada, o que demonstra a ausência de efetividade da medida.

4. Identificando-se que a efetividade da medida determinada na origem não alcançará a finalidade almejada, sem prejuízo da preservação do resultado prático equivalente, pois a agravada poderá utilizar os demais elementos documentais em seu favor ao ajuizar eventual ação autônoma, sendo defeso ao agravante se valer de exceções contratuais em seu favor, a decisão deve ser reformada.

5. Recurso conhecido e provido.